Tribunal: TJPA
Processo: 0808706-81.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808706-81.2021.8.14.0051

APELANTE: REINALDO MARQUES VASCONCELOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. ENTENDIMENTO REAFIRMADO PELO STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 29428630, datada de 11/06/2025) que condenou
o apelante REINALDO MARQUES VASCONCELOS
, pela prática do delito tipificado no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal. Com imposição de pena definitiva de
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
,
substituída por duas penas restritivas de direitos
.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A defesa do acusado alega e requer:

·

O afastamento da Súmula 231 do STJ para que a atenuante da confissão espontânea possa reduzir a pena intermediária aquém do mínimo legal.

III - Razões de decidir

02.

A alegação defensiva de que a atenuante da confissão espontânea autorizaria a redução da pena abaixo do mínimo legal não merece acolhimento, pois a pena-base foi corretamente fixada no piso legal diante da neutralidade das circunstâncias judiciais. Nos termos da Súmula nº 231 do STJ, reiteradamente reafirmada pela Terceira Seção e em consonância com o entendimento vinculante do STF, a incidência de atenuantes não pode conduzir à fixação da pena aquém do mínimo legal, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da separação dos poderes.

IV - Dispositivo e tese

03.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de Julgamento:

04.

É inviável a redução da pena aquém do mínimo legal pela atenuante da confissão espontânea quando a reprimenda já se encontra no piso legal, nos termos da Súmula nº 231 do STJ, cuja validade foi reafirmada pelo STF.

Dispositivos relevantes
:

Artigo 157, § 2º, inciso II, c/c art. 70, ambos do Código Penal
.

Aplicação de Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no REsp: 2165599 PA 2024/0315709-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025).

(STJ - AgRg no HC: 858984 GO 2023/0360642-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025).

(STJ - AgRg no REsp: 2185896 SC 2024/0461127-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025).

STJ - AgRg no AREsp: 2703015 PA 2024/0276545-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2024).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e, negar provimento ao mesmo
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:

0808706- 81.2021.8.14.0051
.

APELANTE: REINALDO MARQUES VASCONCELOS.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de Apelação
Criminal
interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
REINALDO MARQUES VASCONCELOS
(ID: 29428643, em 01.08.2025), contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA (ID: 29428630, em 11.06.2025), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal.

Narra a denúncia (ID: 29428524) que, em 28 de agosto de 2021, por volta das 15h00, na residência localizada na Rua Aruanã, nº 22, bairro Área Verde, no município de Santarém/PA, o acusado subtraiu, em comunhão de desígnios com terceiro não identificado e mediante rompimento de obstáculo, diversos bens pertencentes à vítima Rosenildo Moraes dos Santos, incluindo uma caixa de som acústica, roupas, semijoias, um relógio de pulso e um televisor.

Ressalta-se que o
apelante se encontra recluso
(atualmente custodiado na UCR Santarém - Pavilhão I, Ala B, Cela 13). Consta nos autos que o mesmo está em reclusão desde o início de março de 2024,
muito embora a presente sentença o tenha condenado ao cumprimento de pena em regime inicial aberto
.

Após regular instrução, o d. Juízo
a quo
proferiu sentença condenatória, fixando a pena definitiva do apelante em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto (substituída por duas penas restritivas de direitos), pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal.

Em suas Razões de Apelação (ID: 29428643, em 01.08.2025), a Defensoria Pública requereu:

·

A reforma da segunda fase da dosimetria da pena, pugnando exclusivamente pela redução da pena intermediária para patamar aquém do mínimo legal, em virtude do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, sob o argumento de inaplicabilidade e necessidade de superação da Súmula 231 do STJ.

·

O Ministério Público de primeiro grau apresentou Contrarrazões (ID: 29428646, em 21.08.2025), pugnando pelo desprovimento total do recurso, sustentando que, embora reconhecida a atenuante da confissão, a jurisprudência (Súmula 231 do STJ) proíbe a redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, devendo a sentença ser mantida incólume.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (ID: 30204832, em 24.09.2025), opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, manifestou-se pelo seu improvimento, asseverando que o pedido de redimensionamento abaixo do mínimo legal é improcedente por absoluta falta de amparo legal e jurisprudencial, destacando a higidez e a obrigatoriedade de aplicação da Súmula 231 do STJ, que veda a condução da pena base abaixo do piso normativo na segunda fase dosimétrica.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e em seu mérito nego provimento ao recurso interposto, e passo a proferir voto.

A materialidade e a autoria delitivas não foram objeto de irresignação recursal, razão pela qual a controvérsia devolvida a esta instância revisora
limita-se à possibilidade de redução da pena intermediária para patamar inferior ao mínimo legal
, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Após detida análise dos autos, verifica-se que a pretensão defensiva não merece acolhimento, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Embora a Defesa sustente a necessidade de superação da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, sob o argumento de violação ao princípio da individualização da pena, tal tese não encontra amparo no sistema dosimétrico adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro.

MÉRITO
:

01.

APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ
.

O Juízo de primeiro grau agiu com acerto ao reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal,
mas deixar de reduzir a reprimenda aquém do mínimo legal
.

Com efeito, a sentença consignou expressamente a presença da atenuante, afirmando, contudo, que, estando a pena-base já fixada no mínimo legal, não seria possível nova redução na segunda fase da dosimetria.

Tal conclusão está em perfeita consonância com a Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.”

Assim, não se trata de desconsideração da confissão espontânea, mas de observância ao limite legal imposto pelo preceito secundário do tipo penal.

As circunstâncias atenuantes genéricas incidem na segunda fase da dosimetria, mas não possuem força normativa para romper o piso abstratamente fixado pelo legislador.

02.

DISTINÇÃO ENTRE ATENUANTES E CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA
.

Também não merece acolhimento a tentativa defensiva de equiparar as circunstâncias atenuantes às causas especiais de diminuição de pena.

Como bem destacado nas contrarrazões ministeriais, as atenuantes genéricas, previstas nos arts. 65 e 66 do Código Penal, atuam dentro dos limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao delito.

Diversamente, as causas de diminuição de pena, aplicadas na terceira fase da dosimetria, possuem previsão legal específica e frações determinadas pelo legislador, podendo, quando cabível, conduzir a reprimenda abaixo do mínimo legal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que a atenuante não se confunde com causa especial de diminuição de pena, razão pela qual não autoriza, por si só, a redução aquém do mínimo legal.

Acolher a tese defensiva implicaria admitir que o julgador, com fundamento em atenuantes genéricas, ultrapassasse os limites da pena abstratamente prevista pelo legislador, em afronta aos princípios da legalidade, da separação dos poderes e da segurança jurídica.

03.

JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES
.

A matéria encontra-se pacificada no âmbito dos Tribunais Superiores.

Além da Súmula nº 231 do STJ, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 158 da Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que a incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Desse modo, a tese defensiva não apenas contraria enunciado sumular consolidado do Superior Tribunal de Justiça, como também afronta precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Ressalte-se, ainda, que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recente, reafirmou a higidez da Súmula nº 231, rejeitando a tese de seu cancelamento e mantendo o entendimento de que as atenuantes genéricas não possuem aptidão para ultrapassar o limite mínimo fixado no tipo penal incriminador.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido da plena validade e aplicabilidade da Súmula n.º 231, reafirmada em julgamentos recentes sob o rito dos recursos repetitivos, em consonância com o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral, o que afasta qualquer possibilidade de revisão dessa orientação pela via infraconstitucional. Colhe-se:

“(...)
A jurisprudência do STJ
,
reafirmada no julgamento dos Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, n. 2.052.085/TO e n. 1.869.764/MS
,
mantém a validade da Súmula 231
,
em conformidade com o entendimento do STF no Tema 158 da repercussão geral
. (...) A função de uniformização jurisprudencial do STJ não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo STF, dada a eficácia vinculante desses precedentes. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 2165599 PA 2024/0315709-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025). Grifei.

“(...)
A Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS
,
sob o rito dos recursos repetitivos
,
em sessão realizada no dia 14/8/2024
,
decidiu
,
por maioria de votos, pelo não cancelamento da Súmula n. 231 do STJ
, consoante acórdão que possui a seguinte ementa: (...)” (STJ - AgRg no HC: 858984 GO 2023/0360642-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025). Grifei.

“(...) Quanto ao procedimento dosimétrico a ser adotado na aferição das circunstâncias atenuantes,
nos termos da Súmula 231/STJ
,
o eventual reconhecimento não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.
Jurisprudência da Terceira Seção
. (..)” (STJ - AgRg no REsp: 2185896 SC 2024/0461127-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025). Grifei.

“(...)
A Súmula 231/STJ estabelece que a incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal
. 4. A Terceira Seção do STJ reafirmou a validade da Súmula 231/STJ nos julgamentos dos RESPs 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE. (...) "
A incidência da atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231/STJ
". (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2703015 PA 2024/0276545-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2024). Grifei.

A matéria encontra-se definitivamente estabilizada no âmbito das Cortes Superiores. O Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento, inclusive sob sistemática qualificada (Tema 190), assentando que o método trifásico não autoriza a superação dos limites mínimo e máximo abstratamente cominados.

Portanto, a aplicação da atenuante da confissão espontânea encontra limite no mínimo legal da pena abstratamente cominada,
sendo inviável a redução pretendida pela Defesa
.

04.

CONCLUSÃO
.

Dessa forma, tendo o Juízo de origem reconhecido a atenuante da confissão espontânea, mas deixado de reduzir a pena abaixo do mínimo legal em estrita observância à Súmula nº 231 do STJ e ao entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, não há qualquer reparo a ser realizado na dosimetria.

Acolher a tese recursal importaria violação à legalidade, à segurança jurídica e aos precedentes obrigatórios dos Tribunais Superiores
.

Por tais razões,
impõe-se o desprovimento do recurso defensivo
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Em face de todo o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 30204832)
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
REINALDO MARQUE VASCOCELOS

e, em seu mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo inalterada a r. sentença condenatória de (ID: 29428631), por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2026